Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-27.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013851-27.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ALZIRA MEISTER - CPF: 632.773.791-91 (APELADO), TEREZA GORETE ALVES DILL - CPF: 453.037.701-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZA GORETE ALVES DILL - CPF: 453.037.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 793 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de exame de colangioressonância e demais procedimentos médicos de média a alta complexidade, com condenação solidária dos entes ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) definir a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, notadamente quanto ao direcionamento da obrigação de fazer;

(ii) analisar a legitimidade da condenação solidária do Município ao pagamento de honorários advocatícios;

(iii) verificar a adequação da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas ajuizadas pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. É firme a jurisprudência do STF quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo legítima a presença de qualquer deles no polo passivo de ações sobre fornecimento de tratamento médico (RE 855.178/SE, Tema 793).

4. No caso concreto, os procedimentos indicados possuem natureza de média a alta complexidade, cabendo o direcionamento do cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade do Município para fins de legitimidade passiva.

5. A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

6. Entretanto, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP), os honorários advocatícios em demandas de saúde patrocinadas pela Defensoria Pública devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“Nas ações que envolvem a efetivação do direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo-se, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade do serviço. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, § 8o;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 6.3.2019 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.12.2022 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de r
ecursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Alzira Meister
em face de ambos os entes públicos, julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos a disponibilização de procedimentos médicos consistentes, dentre outros, na realização de colangioressonância, avaliação cirúrgica e tratamentos correlatos voltados a transtornos das vias biliares e do pâncreas, além de condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, atribuída a responsabilidade de 50% para cada requerido.

Ademais, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor.

O Estado de Mato Grosso aduz que, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a matéria encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, que discute o critério de arbitramento dos honorários nas demandas de judicialização da saúde, defendendo a necessidade de suspensão da deliberação ou, subsidiariamente, a fixação por apreciação equitativa. Sustenta, ainda, que os honorários não devem ser calculados com base no valor da causa ou do proveito econômico, por se tratar de demanda envolvendo direito fundamental à saúde, cuja pretensão econômica seria inestimável.

O Município de Sinop, por sua vez, argumenta que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, a fim de que haja o direcionamento inicial da obrigação ao ente público efetivamente responsável pelo procedimento de alta complexidade requerido, no caso, o Estado de Mato Grosso. Sustenta que a internação em UTI e o tratamento especializado pleiteados não se inserem no âmbito da atenção básica de saúde, de competência municipal, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a obrigação principal, bem como a condenação em honorários advocatícios, seja direcionada prioritariamente ao Estado.

Ao final, ambos os apelantes requerem o provimento de seus respectivos recursos para a reforma da sentença, nos limites de suas insurgências.

A apelada Alzira Meister, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação da verba honorária, a qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como pelo provimento do recurso de apelação do Município de Sinop, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia em exame diz respeito à definição da responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, especificamente no tocante à disponibilização de exames e procedimentos de alta complexidade, bem como à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada com o patrocínio da Defensoria Pública.

1. Da responsabilidade solidária dos entes federativos

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. Assim, qualquer um deles possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde (RE 855.178/SE – Tema 793 da repercussão geral).

No entanto, o mesmo precedente reconhece que, para fins de cumprimento da obrigação, é possível o direcionamento preferencial ao ente responsável pelo serviço específico no SUS, conforme a complexidade da prestação de saúde requerida.

No caso dos autos, a pretensão da parte autora refere-se à realização de colangioressonância, avaliação cirúrgica e tratamentos correlatos voltados a transtornos das vias biliares e do pâncreas, evidenciando-se, assim, a natureza de
média a alta complexidade
dos procedimentos, cuja responsabilidade, no âmbito do SUS, recai predominantemente sobre os Estados e a União.

Nessa linha, acompanho o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que o cumprimento da obrigação determinada na sentença deve ser
preferencialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso
, sem afastar, contudo, a responsabilidade solidária do Município de Sinop para fins de legitimidade passiva.

2. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No tocante aos honorários advocatícios fixados à Defensoria Pública, a sentença os estabeleceu em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuindo a obrigação entre os réus em proporção igualitária.

O Município, por sua vez, postula sua exclusão da condenação, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda, invocando, para tanto, o princípio da causalidade.

Tal alegação, contudo,
não merece acolhimento
. A condenação ao pagamento de honorários decorre da responsabilidade solidária entre os entes federativos, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, que estabelece a legitimidade passiva conjunta e a corresponsabilidade dos entes da federação em demandas relativas à efetivação do direito à saúde.

Nesse contexto,
não se cogita isenção do Município quanto aos encargos da sucumbência
, uma vez que a solidariedade abrange
todas as obrigações decorrentes da relação processual
, e não apenas a prestação principal discutida na demanda.

Contudo, em atenção à recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP), nas demandas judiciais que versem sobre direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se os critérios previstos no § 8o-A.

Considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto:

1 –
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop
, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme o disposto no Tema 793 do STF, mantendo-se, todavia, a responsabilidade solidária entre os entes federativos;

2 –
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para modificar os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, os quais fixo, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais por Estado e Município, conforme orientação firmada no Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026